Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos, cuida-se o presente feito de ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela manejada por Ana Paula Valadares Tolentino e Eduardo Melasso Garcia em desfavor de Ângela Maria de Oliveira Pinheiro almejando, em tutela liminar, a desocupação do imóvel individualizado como “apartamento 105, situado no 1o pavimento, Bloco I-03, Conjunto 02, Trecho 01, Setor de Hoteis e Turismo Norte, Brasília/DF”, que adquiriram em leilão extrajudicial, e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de taxa pela ocupação do imóvel, não inferior a 1% do valor do bem, pelo período em que perdurar, a partir de 25/04/2012, data da sua aquisição. Percorrido o itinerário processual, sobreviera sentença, que, resolvendo em conjunto ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel objeto desta ação - processo no 2012.01.1.063355-2 (0017713-96.2012.8.07.0001) -, atualmente em fase de liquidação de sentença, movido pela ora ré em face da construtora e dos ora autores, e a presente ação, rejeitara o pedido de nulidade do leilão extrajudicial e, por conseguinte, acolhera em parte o pedido deduzido nestes autos para determinar a imissão dos autores, arrematantes, na posse do imóvel arrematado, rejeitando, por outro lado, o pedido relativo à taxa de ocupação que formularam. Inconformadas ambas as partes apelaram, havendo os autos sido remetidos a essa instância revisora. Aferida a prejudicialidade externa desta ação em face das questões debatidas na liquidação de sentença manejada pela ora ré em desfavor da Construtora HC, processo no 0017713-96.2012.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília, executivo do qual germinara o agravo de instrumento no 0715954-44.2021.8.07.0000, e diante da anuência das partes quanto ao sobrestamento desta ação, fora determinada a suspensão do vertente feito nos termos do art. 313, V, "a", do estatuto processual, “e do exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o efetivo trânsito em julgado do pronunciamento exarado pela 23a Vara Cível de Brasília, no bojo processo no 0715954-44.2021.8.07.0000, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil”[1]. Implementado o interregno temporal previsto no decisum individualizado, a Secretaria deste órgão recursal certificara o fato e, outrossim, a não ocorrência “do trânsito em julgado do pronunciamento da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do pje no 0715954-44.2021.8.07.0000 que se encontram na Coordenação de Recursos Constitucionais - COREC, aguardando o decurso do prazo em face da decisão do Presidente do TJDFT que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal (...)”[2]. Destarte, considerando o transcurso do interstício assinalado sem que tenha avindo o trânsito em julgado da resolução prolatada no agravo de instrumento no 0715954-44.2021.8.07.0000, e, outrossim, aferido que ambas as partes anuíram antanho ao sobrestamento do vertente feito até a superveniência daquele fato processual, visando prestigiar o princípio da efetividade, digam as partes, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, acerca de eventual interesse no exame imediato dos apelos que formularam ou se pretendem que os autos permaneçam sobrestados até o implemento do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0715954-44.2021.8.07.0000. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27450249 (fls. 1.158/1.165). [2] - ID Num. 43411372 (fl. 1.178).